Tribunal: STJ
Processo: 0003519-93.2023.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896346 - PR (2025/0110442-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ANTONIA DA SILVA AMARO LUCAS
ADVOGADOS
: IGOR HENRIQUE FERREIRA CASTRO - PR122045
FERNANDO MANOEL LICKS DE PAIVA - PR100858
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CREFISA.
LIMITAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o dispositivo legal tido como violado não possui comando
normativo capaz de sustentar a tese defendida nas razões recursais.
Incidência da Súmula no 284/STF.
2. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige a
indicação de qual dispositivo legal teria sido interpretado de forma
divergente pelos precedentes colacionados. Aplica-se, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 3ebc1d1e-0bf2-42e6-8579-f903586e9dfc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896346 - PR (2025/0110442-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ANTONIA DA SILVA AMARO LUCAS
ADVOGADOS
: IGOR HENRIQUE FERREIRA CASTRO - PR122045
FERNANDO MANOEL LICKS DE PAIVA - PR100858
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CREFISA.
LIMITAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o dispositivo legal tido como violado não possui comando
normativo capaz de sustentar a tese defendida nas razões recursais.
Incidência da Súmula no 284/STF.
2. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige a
indicação de qual dispositivo legal teria sido interpretado de forma
divergente pelos precedentes colacionados. Aplica-se, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
por
CREFISA
S.A.
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, assim ementado:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO, COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
RECURSO
DA
RÉ.
1.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
ALEGADO
INTUITO
MERAMENTE
PROTELATÓRIO,
DESVIO
OU
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CARACTERIZADOS. REJEIÇÃO. 2. LIMITAÇÃO DOS JUROS EM UMA (1) VEZ
E MEIA (1/2) A TAXA MÉDIA DE MERCADO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA
NÃO LEVADO À CONSIDERAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. APELO NÃO
CONHECIDO NESTE ASPECTO. 3. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXAS CONTRATADAS QUE SUPERAM O DOBRO OU O TRIPLO DA TAXA
MÉDIA MENSAL DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL PARA
OPERAÇÕES SIMILARES NOS PERÍODOS DE CONTRATAÇÃO (E MAIS DE 4,
5, 6 E ATÉ 7 VEZES A TAXA MÉDIA ANUAL). ABUSO CARACTERIZADO.
CDC, ART. 51, INCISO IV E § 1o. REVISÃO AUTORIZADA. LIBERDADE DE
PACTUAÇÃO E RISCOS DO NEGÓCIO QUE NÃO SERVEM DE AMPARO AO
ESTABELECIMENTO DE OBRIGAÇÕES EXORBITANTES PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CRÉDITO NO LIMITE DA
TAXA MÉDIA DE MERCADO, REPRESENTATIVA DAS VARIAÇÕES, PARA
MAIS E PARA MENOS, DOS JUROS PRATICADOS NA MESMA ÉPOCA E
MODALIDADE DE OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DADOS OU INFORMAÇÕES
Documento eletrônico VDA47131934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:53
Código de Controle do Documento: 44ba4a02-c3bc-464c-aa09-9548a953ff00

PELO BANCO A JUSTIFICAR O ARBITRAMENTO EM PATAMAR DISTINTO
PARA
O
CASO
EM
CONCRETO.
SENTENÇA
MANTIDA.
CITA
PRECENDENTES. 4. OFÍCIOS AO NUMOPEDE, À OAB E À POLÍCIA, BEM
COMO
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DA
AUTORA
PARA
CONFIRMAR
CONTRATAÇÃO DO ADVOGADO. ACESSO INDEVIDO A BANCO DE DADOS
SIGILOSOS
NÃO
COMPROVADO.
AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADES NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. PEDIDO NÃO
ACOLHIDO.
5.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
MAJORAÇÃO. CPC, ART. 85, § 11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
(e-STJ fls. 400/401).
E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO"

No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 421 do Código Civil, ao fundamento de que a simples comparação
entre as taxas dos juros contratados e a média de mercado não é suficiente para se
considerar os juros remuneratórios abusivos.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Insurge-se a recorrente contra o acórdão do tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Aponta, para tanto, contrariedade ao art. 421 do Código Civil, que dispõe o
seguinte:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da
função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão
o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão
contratual".

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente para, por si só, infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação
em que a jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação
recursal, incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos Edcl no AREsp 2.212.697/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe
).
15/12/2023
Documento eletrônico VDA47131934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:53
Código de Controle do Documento: 44ba4a02-c3bc-464c-aa09-9548a953ff00

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.059.944/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe
).
13/12/2022

No que tange ao dissídio jurisprudencial, verifica-se a ausência de indicação
do dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência do óbice
da Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, DJe
).
19/10/2022

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso fica prejudicado
pelo presente julgamento.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA47131934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:53
Código de Controle do Documento: 44ba4a02-c3bc-464c-aa09-9548a953ff00

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a
verba em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado pelas instâncias de origem, em
favor do patrono do recorrido, observando-se os limites estabelecidos no § 2o do
mesmo dispositivo legal, bem como o benefício da gratuidade de justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:53
Código de Controle do Documento: 44ba4a02-c3bc-464c-aa09-9548a953ff00

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.896.346 / PR
Número Registro: 2025/0110442-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035199320238160021 00357106020248160021 357106020248160021
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ANTONIA DA SILVA AMARO LUCAS
ADVOGADOS : FERNANDO MANOEL LICKS DE PAIVA - PR100858
IGOR HENRIQUE FERREIRA CASTRO - PR122045
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:35:43
Código de Controle do Documento: 94fbe21d-3937-4af1-9b00-07373da813f6